Tribunal: STF
Processo: RHC 65559
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-12-11
Data de publicação: 1987-12-11

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. JÚRI. RÉU CONDENADO A VINTE E CINCO ANOS DE
RECLUSÃO. DECISÃO ANULADA, EM HABEAS CORPUS. NULIDADE PROCESSUAL
ACOLHIDA. RÉU PRESO HÁ, PRATICAMENTE,  QUATORZE (14) ANOS. RECURSO
PROVIDO, PARA ASSEGURAR AGUARDE O PACIENTE EM LIBERDADE O NOVO
JULGAMENTO.